Tribunal: STF
Processo: Rcl 79901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GATI - Serviços Médicos Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP (Processo 1000293-93.2023.5.02.0315), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante figura como Co-Ré na Ação Trabalhista nº 1000293-93.2023.5.02.0315 (Doc. 04 – Petição Inicial da Reclamante, Aditamento da Inicial, Defesa das Reclamadas e Petição sobre o pedido de suspensão relacionado ao Tema 1.389), ajuizada pela Sra. FRANCISCA LIMA DE MORAIS, ora Beneficiária, perante a 5ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP. 



    Na referida ação, a Reclamante-Autora pleiteia, em síntese, a declaração de nulidade contrato de cooperado firmado, bem como, seja reconhecido o vínculo empregatício com a Reclamada (GATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), com todos os consectários legais. A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da validade e licitude do contrato de natureza civil/comercial em face da alegação de fraude e configuração de relação de emprego. 



    Em 14 de abril de 2025, o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.532.603/PR, ao reconhecer a Repercussão Geral da questão constitucional (Tema 1.389), que trata sobre "Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade", determinou expressamente, com fulcro no art. 1.035, § 5º, do CPC:



    [...]



    Ciente de tal magna decisão e verificando o perfeito enquadramento da matéria discutida na Ação Trabalhista nº 1000293-93.2023.5.02.0315 ao Tema 1.389, a ora Reclamante protocolou, em 12 de maio de 2025, petição perante o juízo de origem (Doc. 04 – Petição da Reclamante sobre o Tema 1.389), requerendo a imediata suspensão do feito até o julgamento definitivo do referido tema pelo STF.



    Contudo, em 19 de maio de 2025, a Douta Autoridade Reclamada, a Exma. Sra. Juíza do Trabalho Substituta Dra. CAROLINA TEIXEIRA CORSINI, proferiu o seguinte despacho (ID f5ae12b):



    [...]



    Tal despacho, ao postergar a análise do pedido de suspensão para a data da audiência de instrução (Doc. 05 – Despacho designando audiência de instrução e julgamento para 28 de Maio de 2025), ignora a determinação expressa e de caráter vinculante emanada desta Suprema Corte, configurando o ato reclamado que afronta diretamente a autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389)”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para: e.1) Cassar o ato reclamado, consubstanciado no despacho proferido em 19 de maio de 2025 (ID f5ae12b) pela Autoridade Reclamada nos autos da Ação Trabalhista nº 1000293-93.2023.5.02.0315, na parte em que postergou a análise do pedido de suspensão; e.2) Determinar à Autoridade Reclamada o efetivo e imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389), com a consequente suspensão da Ação Trabalhista nº 1000293-93.2023.5.02.0315 até o julgamento definitivo do referido tema de repercussão geral”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2025, tendo em vista a não conclusão dos trabalhos periciais (eDoc. 9) e, na sequência, limitou-se a postergar a análise do pedido de suspensão processual sob os seguintes fundamentos:



    “Vistos. 



    Diga a reclamante sobre a manifestação #id:a8174a3, no prazo de 5 dias. 



    No mais, apenas aguarde-se a realização da audiência já designada, ocasião em que a questão será apreciada.” (eDoc. 12)



    Verifica-se, portanto, que não houve decisão efetiva sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de sobrestamento do processo de origem em face da ordem de suspensão nacional no Tema 1.389-RG.



    Além disso, verifica-se que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente